Tribunal: TJMT
Processo: 1007496-71.2025.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007496-71.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILMAR FRANCISCO PICHLER - CPF: 589.023.259-20 (RECORRENTE), MAGNO JOHNNY DIAS TELES - CPF: 062.326.389-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MAX CRED INTERMEDIACAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 29.668.123/0002-68 (RECORRIDO), JERFFERSON VITOR PEDROSA - CPF: 065.735.083-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recorrente:
Silmar Pichler

Recorridos
: Banco Bradesco S.A. e Max Cred Intermediação Financeira Eireli

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO OU ERRO SUBSTANCIAL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, indenização por danos morais e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento apto a invalidar o acordo extrajudicial firmado pelo autor e, por consequência, se há ato ilícito que justifique a declaração de inexistência do débito e a condenação das rés ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o dever do autor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

O acordo extrajudicial apresentado contém elementos formais de validade, inclusive assinatura eletrônica e comprovação de pagamentos realizados pelo próprio autor.

5.

A alegação genérica de desconhecimento ou de incompreensão dos termos do ajuste não configura, por si só, vício de consentimento.

6.

Não há nos autos prova de coação, erro substancial, dolo ou qualquer circunstância concreta apta a macular a manifestação de vontade.

7.

A validade do negócio jurídico presume-se, cabendo a quem alega vício o ônus de demonstrá-lo, o que não ocorreu no caso.

8.

Inexistindo ilicitude na cobrança decorrente de acordo regularmente formalizado, não há falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A anulação de acordo extrajudicial exige prova concreta de vício de consentimento, incumbindo a quem o alega o ônus da prova.

2.

A assinatura do acordo e a realização de pagamentos correspondentes reforçam a presunção de validade do negócio jurídico.

3.

A mera alegação de desconhecimento ou arrependimento não é suficiente para desconstituir ajuste regularmente formalizado nem para ensejar indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 46 e 55; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Código Civil, artigo 171, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1019219-22.2021.8.11.0015, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14.05.2025, publicado no DJE em 20.05.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recorrente:
Silmar Pichler

Recorridos
: Banco Bradesco S.A. e Max Cred Intermediação Financeira Eireli

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Silmar Pichler.

Ação:
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Origem:

Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde/MT
.

Sentença
(
Id.
342197387
): julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

342197388): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões de
Banco Bradesco S.A.
(
Id.

342197393
):
defende o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença
.

Contrarrazões de
Max Cred Intermediação Financeira Eireli não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1007496-71.2025.8.11.0045

Recorrente:
Silmar Pichler

Recorridos
: Banco Bradesco S.A. e Max Cred Intermediação Financeira Eireli

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Silmar Francisco Pichler contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito.

Da narrativa dos fatos, o autor alega, em síntese, que em 19/05/2025 recebeu ligação telefônica de pessoa que se identificou como representante do Banco Bradesco S.A., comunicando a existência de débito no valor de R$ 10.800,00(dez mil e oitocentos reais) e propondo acordo para pagamento parcelado.

Relata que, surpreso com a cobrança, dirigiu-se à agência bancária, onde foi informado da inexistência de qualquer débito em seu nome. Sustenta que jamais celebrou qualquer contrato que justificasse a cobrança, caracterizando-se conduta abusiva e geradora de danos morais, especialmente considerando sua condição de pessoa idosa.

Outrossim, o banco recorrido, afirma não possuir registro de débito em nome do autor. Por sua vez, a Max Brasil sustenta que o crédito cobrado lhe pertence exclusivamente, decorrente de acordo extrajudicial firmado pelo autor, no valor atualizado de R$ 51.676,32(cinquenta e um mil seiscentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), referente ao contrato nº 512443158323720021022371425552937. Afirma, ainda, que o autor anuiu validamente ao acordo, não havendo vício de consentimento.

O cerne da controvérsia reside em verificar se houve vício de consentimento apto a invalidar o acordo extrajudicial firmado pelo recorrente, bem como se restou configurada conduta ilícita das recorridas capaz de gerar o dever de indenizar por danos morais e materiais.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do que dispõe o artigo 373, I do código de processo civil.

Com efeito, da análise detida dos autos, verifica-se
que não há comprovação de que o recorrente foi coagido ou ameaçado para a assinatura dos termos da negociação. A mera alegação de desconhecimento ou de que não teria compreendido os termos do ajuste não é suficiente para desconstituir negócio jurídico regularmente formalizado, especialmente quando a parte é maior, capaz e não apresenta qualquer elemento objetivo que evidencie vício na manifestação de vontade.

Ademais, a empresa recorrida, Max Brasil, apresentou documentação indicando a existência do acordo, com registro de assinatura eletrônica e demais elementos formais que conferem presunção de validade ao negócio jurídico.
Registre-se, ainda, que o autor também trouxe, com a petição inicial, comprovantes de pagamento referentes ao acordo celebrado.

Ressalta-se que o próprio autor apresentou em sua inicial o acordo com o reconhecimento da dívida discutida nos autos.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais, objetivando a anulação de acordo extrajudicial homologado judicialmente, sob alegação de vício de consentimento decorrente de erro essencial e estado de vulnerabilidade. O autor também pleiteou indenização pelos danos materiais e morais supostamente sofridos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve vício de consentimento apto a justificar a anulação do acordo extrajudicial homologado judicialmente e, consequentemente, a responsabilização do recorrido pelos danos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR A validade dos contratos presume-se, sendo que a liberdade contratual encontra limite na existência de vícios do consentimento, os quais devem ser comprovados por quem os alega, conforme estabelece o art. 171, II, do Código Civil. O acordo foi firmado pessoalmente pelo apelante, que assinou o documento de próprio punho, não havendo nos autos prova de coação, erro ou qualquer outro vício de consentimento. A simples alegação de arrependimento ou insatisfação com os termos pactuados não constitui causa para desconstituir acordo judicialmente homologado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, ausente comprovação concreta de vícios, presume-se válida e eficaz a transação extrajudicial. Inexistindo elementos fáticos e jurídicos que demonstrem vício no negócio jurídico, aplica-se o princípio do pacta sunt servanda e o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, permanece com o autor. Considerando o trabalho adicional em grau recursal, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A anulação de acordo extrajudicial homologado judicialmente exige prova concreta de vício de consentimento, a ser produzida por quem alega.
A assinatura pessoal do acordo, sem evidência de coação ou fraude, presume a validade do negócio jurídico. A
insatisfação com os termos acordados ou alegação genérica de vulnerabilidade não são suficientes para afastar os efeitos de negócio jurídico regularmente formalizado.
(...) (N.U 1019219-22.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025, Publicado no DJE 20/05/2025)
”. (grifei).

Desse modo, inexistindo prova de coação, erro substancial, dolo ou qualquer outro vício apto a macular a manifestação de vontade, impõe-se o reconhecimento da validade do acordo celebrado, bem como a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

No que tange ao Banco Bradesco S.A, não restou comprovada qualquer relação com o acordo objeto da lide.

Logo, não há que se falar em danos a serem indenizados, seja de ordem material, seja de ordem moral, de acordo com o estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 1
2/03/2026